Tribunal: TJPA
Processo: 0807072-72.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807072-72.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: P. S. M. C.

IMPETRADO: S. D. A. P. D. E. D. P.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO EM FASE DE INSCRIÇÃO, SOB FUNDAMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO POR COLOCAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

1 –
No caso dos autos, o ato de desclassificação impugnado apresenta vício de motivação e contraria as normas editalícias, uma vez que aponta a exclusão do candidato em decorrência de ordem classificatória na primeira fase do processo seletivo, que seria apenas de habilitação, sendo incompatível com a fase do certame de inscrição a eliminação com fundamento em colocação do candidato.

2 –
A jurisprudência desta Corte se manifesta no sentido de que deve ser assegurada a motivação e publicidade do ato de exclusão de candidato do certame, eis que o desconhecimento dos motivos da exclusão compromete o efetivo exercício do direito de recorrer das decisões que sejam desfavoráveis ao candidato.

3 –
Segurança concedida, para confirmar a liminar deferida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 07 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807072-72.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: PAULO SIDNEY MARTINS COSTA (ADVOGADO: PAULO SERGIO DE LIMA

PINHEIRO - OAB/PA Nº 8726)

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP)

ENDEREÇO: RUA DOS TAMOIOS, 1592 - BATISTA CAMPOS - BELÉM/PA - CEP 66033-172 /

AV. AUGUSTO MONTENEGRO, S/N – KM 10 - ICOARACI, BELÉM - PA, 66820-000

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
PAULO SIDNEY MARTINS COSTA
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP)
e ao
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ,
proferido no curso do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022-PSS/SEAP para seleção de candidatos para contratação, por prazo determinado, com funções em caráter temporário.

O impetrante pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, declarando não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento do sustento pessoal.

Narra na inicial que se inscreveu no Processo Seletivo acima mencionado como engenheiro civil devidamente habilitado perante o CREA, tendo sido desclassificado de forma contrária ao que foi previsto no edital do certame, haja vista que a primeira fase do certame se tratava apenas de habilitação, de caráter não classificatório.

Explica que o Edital Nº 02/2022, PSS/SEAP, de 26 abril de 2022, no item 1.7, letra “a”, determina que a primeira fase da seleção possui apenas caráter de habilitação e, no momento que Administração desclassifica o impetrante, descumpre a sua própria norma.

Defende que a sua desclassificação viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da eficiência e da segurança jurídica.

Dessa forma, postula a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
, apontando a comprovação dos requisitos para tanto, diante da presença cristalina do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Assim, requer a concessão da tutela para anular a desclassificação e providenciar o chamamento do impetrante para participar da segunda fase prevista no processo seletivo. Ao fim, pugna pela confirmação da liminar com a procedência do pedido.

Por meio da
decisão interlocutória
de Id. 9730730, deferi o pedido liminar, para determinar às autoridades impetradas que suspendam o ato de desclassificação do impetrante e providenciem seu chamamento para participar da segunda fase prevista no processo seletivo. Ademais, reconheci, de ofício, a ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Pará, excluindo-o da lide, mantendo apenas o Secretário de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

O impetrado apresentou informações ao Id. 10001618, mencionando que o impetrante não cumpriu os requisitos necessários para o seu prosseguimento no processo seletivo simplificado.

Aduz que o impetrante não obteve a classificação necessária para seguir a próxima fase do certame quando da análise de sua pontuação, entre a documentação autodeclarada e o que fora efetivamente verificado através da documentação juntada para comprovação.

Alega a ausência de direito líquido e certo, uma vez que a eliminação do impetrante estaria baseada no item 2.2.9 do edital do processo seletivo, inexistindo qualquer ilegalidade, sendo exigido o envio da documentação para fins de comprovação e validação da pontuação.

Acrescenta fundamentação acerca da impossibilidade de o Judiciário examinar os critérios de avaliação da Banca Examinadora, da presunção de legalidade dos atos administrativos em plena observância às normas editalícias, assim como da ofensa ao princípio da isonomia.

Nesse sentido, pugna pela revogação da liminar e não concessão da segurança.

Em seguida, o Estado do Pará apresentou manifestação ao Id. 9999709 e interpôs Agravo Interno ao Id. 10220033 contra a decisão concessiva da liminar.

Remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o
Parquet
se manifestou pela confirmação da liminar e concessão da segurança, para anular o ato de eliminação do impetrante na fase de inscrição do processo seletivo simplificado promovido pelo Estado do Pará.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito em pauta.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0807072-72.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: PAULO SIDNEY MARTINS COSTA (ADVOGADO: PAULO SERGIO DE LIMA

PINHEIRO - OAB/PA Nº 8726)

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP)

ENDEREÇO: RUA DOS TAMOIOS, 1592 - BATISTA CAMPOS - BELÉM/PA - CEP 66033-172 /

AV. AUGUSTO MONTENEGRO, S/N – KM 10 - ICOARACI, BELÉM - PA, 66820-000

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Na hipótese dos autos, pleiteia o impetrante a concessão de segurança com o objetivo de participar das demais fases do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022-PSS/SEAP, se insurgindo contra o ato de desclassificação que, conforme se observa no Id. 9492644, aponta que o candidato foi
“desclassificado por colocação”
.

Nesse sentido, a motivação do ato apontado como coator ao desclassificá-lo em razão de colocação se apresenta em desacordo com as regras do Edital para a primeira fase do PSS, que diz ser apenas de habilitação,
in verbis:

“1.7 O Processo Seletivo Simplificado (PSS) compreenderá as seguintes fases:

a) PRIMEIRA FASE: Inscrição, de caráter habilitatório;

b) SEGUNDA FASE: Anexação de Documentos Pessoais Comprobatórios e Análise Documental e Curricular, de caráter classificatório e eliminatório;

c) TERCEIRA FASE: Investigação Social incluindo Antecedentes Criminais, de caráter classificatório e eliminatório.”

Assim, o ato de desclassificação impugnado contraria as normas editalícias, justificando a exclusão do candidato do certame em razão de ordem classificatória na primeira fase do processo seletivo, que seria apenas de habilitação.

Ademais, inexistindo ordem de colocação ou classificação dos candidatos em fase de habilitação, é desconhecida pelo impetrante a motivação para a desclassificação do candidato.

Acrescente-se que, conforme inclusive destacado pelo parecer ministerial,
“a tese formulada pela autoridade impetrada e pelo Estado do Pará, de que a eliminação do impetrante estaria respaldada no edital, não pode ser acolhida, uma vez que o documento de Id. 9491950
–
Pág. 1 aponta eliminação na fase de inscrição, a qual não tinha caráter eliminatório”
(Id. 10989158).

A propósito, é válido ressaltar que o ato de exclusão de certame deve ser expressa e obrigatoriamente motivado, além de contemporâneo à prática do ato, sob pena de nulidade, inclusive em observância ao contraditório e à ampla defesa, também assegurados na seara administrativa, consoante artigo 5°, LV, da CF/88, de modo que o desconhecimento dos motivos comprometem o efetivo exercício do direito de recorrer das decisões que sejam desfavoráveis ao candidato.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada desta Corte é sedimentada no que diz respeito à necessidade de motivação e publicidade dos atos de exclusão de certames, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS.
CONCURSO PÚBLICO
. EXAME PSICOLÓGICO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA INAPTIDÃO.
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DO STJ.
MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGALIDADE DO ATO
. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
1- Sentença que concede a segurança, para invalidar o ato que considerou a autora ?não-recomendada?, determinando a nova realização de exame psicológico, bem como a reabertura de oportunidade para a realização das ulteriores etapas do certame, caso declarada apta; 2- A ação mandamental foi ajuizada em 14/11/2007, antes do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias da publicação do resultado da avaliação psicológica, no qual a agravada consta como ?contra-indicada?, em 16/10/2007; 3- A verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor, ou seja se o pedido formulado tem correspondência, in abstracto, na lei; 4- O direito líquido e certo e as provas dos autos devem ser aferidos quando do julgamento do mérito recursal, pois afeto ao cerne da matéria discutida; 5- Se a decisão a ser proferida no mandamus não atingir a esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no certame, inexiste entre eles qualquer comunhão de interesses a justificar a aplicação do art. 47, do CPC;
6- A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público
está submetida aos pressupostos de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
;

7- O STJ entende que é legítima a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado,
em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame
;
8- Ao Poder Judiciário compete a tutela da legalidade das normas instituídas no Edital e nos atos administrativos emanados em virtude da realização do certame. Assim4 se dá por conta do princípio da inafastabilidade do acesso à justiça; 9- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença confirmada.

(2019.01618039-64, 203.323, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-03)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. MÉRITO. NULIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA DA PROVA DISCURSIVA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA OU MOTIVAÇÃO TARDIA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO AO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DA LEI 9.784/99. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR O RESULTADO DA NOVA CORREÇÃO E DE EFETUAR O CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DECRETADA. NECESSIDADE DE NOVA CORREÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO DEMONSTRADO HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA, NA FORMA DO ART. 18, INCISO I E II E 20, DA LEI Nº 9.784/99. OBSERVÂNCIA DO EDITAL Nº 002/2016. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE NOVA BANCA EXAMINADORA PARA CORREÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - Preliminar. Inicialmente, o Estado do Pará suscitou a preliminar de litispendência, afirmando que o presente mandamus teria as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido do writ anteriormente impetrado pelo candidato DIRK DE COSTA MATTOS JUNIOR, sob o nº 0001409-25.2015.8.14.0000, julgado por este Tribunal Pleno, com trânsito em julgado em 26.08.2016. Sobrevindo o trânsito em julgado do MS nº 0001409-25.2015.8.14.0000, em 26.08.2016, a preliminar de litispendência deve ser analisada a luz da coisa julgada. Ambos institutos decorrem do princípio constitucional da segurança jurídica, previsto no art. 5º, caput, da CF e auxiliam o Poder Judiciário a evitar decisões conflitantes, além de assegurar que os indivíduos não sejam demandados mais de uma vez por uma mesma questão. No presente caso, após detida análise, vejo que há distinções a afastar a identidade plena entre o MS nº 0001409-25.2018.8.14.0000 e o mandamus, ora em análise, de forma a não configurar a coisa julgada. Como visto, ao revés do que afirma o Estado do Pará, muito embora o mandado de segurança ora em analise possua as mesmas partes, certamente não possui a mesma causa de pedir e pedido. Enquanto naquele processo o impetrante atacava diretamente o erro na correção da sua prova discursiva, pois não analisado corretamente um dos critérios de correção, no presente mandamus, busca o impetrante ter garantido a observância da regra do Edital nº 002/2014 (item XIII, 2), pois não lhe teria sido assegurado o direito de ser notificado da reavaliação, de conhecer da fundamentação da banca examinadora (motivação) e de impugnar administrativamente a nova nota atribuída. Também afirma o impedimento ou suspeição dos examinadores da banca, considerando que não observaram a regra prevista no subitem 2.4, do item 2, VII, do Edital nº 002/2014. Portanto, os pedidos do Mandado de Segurança, ora em análise, são diversos dos daquele, pois requerem a observância do Edital nº 002/2014, no que tange a correção da prova, a publicidade dos atos, a possibilidade de interposição de recurso, bem como, a reavaliação da prova discursiva 2, não mais por omissão da administração ao atribuir pontuação, mas por entender que a reavaliação foi feita por Banca Examinadora impedida ou suspeita, pois realizada pelo mesmo examinador que já teria incorrido em erro quando da primeira avaliação. Desse modo, embora possuam as mesmas partes e se refiram ao mesmo concurso público, os fundamentos e os pedidos são diversos, de forma que os resultados pretendidos em cada ação são diferentes, o que afasta a alegação de coisa julgada. Preliminar rejeitada. 2- Mérito. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral ? Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015). Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas. Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão do impetrante encontra amparo, pois visa discutir ilegalidades e inconstitucionalidades deflagradas pela Autoridade Coatora e a FCC, que resultaram na sua eliminação do certame. A pretensão do impetrante com a presente ação consiste no controle de legalidade dos atos administrativos da Autoridade Coatora que eliminou sumariamente o candidato do concurso, após reavaliação da Prova discursiva 2 ? Dissertação de Direito Penal, por intermédio da organizadora do certame, Fundação Carlos Chagas ? FCC.
Nulo é o ato administrativo consistente na reprovação de candidato e eliminação do certame por falta de motivação e de acesso aos resultados no momento adequado.
No presente caso, concluiu-se facilmente que, desde 28/01/2016, portanto, antes da decisão liminar proferida nesses autos, já havia sido feita a reavaliação da prova discursiva 2 ? Dissertação Direito Penal pela banca examinadora, que culminou pela eliminação do candidato/impetrante.
Contudo, não procedeu a Autoridade Coatora e a organizadora FCC, a comunicação oficial ao impetrante da nova nota atribuída, nem franqueou-lhe acesso a exposição dos critérios de avaliação e, tampouco prazo para interposição de recurso, o que somente foi feito por força da determinação judicial nestes autos, em patente desrespeito às regras do Edital nº 002/2014 e aos princípios da publicidade, motivação, contraditório e ampla defesa, o que torna nulo o ato administrativo.
4
- Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, impedindo-o de efetuar o controle da decisão administrativa. Ausente a motivação prévia ou contemporânea ao ato administrativo que fundamentou a eliminação do candidato/impetrante do concurso público, o que consequentemente lhe retirou a possibilidade de impugnar o resultado da nova correção, resta evidente a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5 - Quanto a alegação do impetrante de que os examinadores da prova discursiva do candidato, estariam impedidos e suspeitos, na forma do art. 18, inciso I e II e 20, da Lei n. 9.784/99, entendo que não comprovou tais alegações e não seria a hipótese dos autos. Embora tenha entendido que o procedimento adotado pela Autoridade Coatora e pela litisconsorte FCC, através da banca examinadora, tenha sido totalmente nulo, por não observância as regras do edital, bem como, cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa do candidato, não há como, por essas razões, imputar aos examinadores interesse pessoal direto ou indireto na eliminação do candidato, ou em querer atribuir uma nota para prejudicá-lo, movido de um sentimento de revanchismo, por ter que rever uma correção efetuada de maneira errônea. Também, não há nos autos prova de amizade íntima ou inimizade notória entre os examinadores nomeados pela organizadora e o impetrante, de forma a caracterizar as hipóteses previstas na lei, a justificar a declaração de suspeição ou impedimento da banca examinadora. 6 - Contudo, entendo sim, que para que haja estrita observância do Edital nº 002/2016 e a possibilidade de uma correção impessoal para o candidato, se faz necessário que seja determinado que a Autoridade Coatora, Presidente da Comissão do Concurso forme uma nova banca examinadora com novos membros para correção da Prova Discursiva 2 ? Direito Penal, especificamente do 4º critério, seja pela organizadora Litisconsorte -FCC, seja por banca própria do MPE/Pa, a critério discricionário do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de garantir ao impetrante/candidato uma análise impessoal, livre de vícios ou entendimentos pré-concebidos do critério que necessita ser reanalisado, em estrita observância as regras previstas no Edital nº 002/2016 e ao que lhe foi assegurado como direito líquido e certo no MS nº 0001409-25.2015.8.14.0000. 7 ? Concessão parcial da segurança, para declarar a nulidade da reavaliação da Prova Discursiva 2 ? Direito Penal, especificamente quanto ao 4º critério de correção e, consequentemente, da eliminação do impetrante, Dirk Costas de Mattos Junior, do XII Concurso Público de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado do Pará, bem como, para determinar que a Autoridade Coatora constitua nova banca examinadora para correção da Prova Discursiva 2 ? Direito Penal, especificamente quanto ao 4º critério de correção, seja através da organizadora Litisconsorte - FCC, seja por banca própria do MPE/PA, a critério discricionário do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de para garantir ao impetrante/candidato nova análise, em estrita observância às regras previstas no Edital nº 002/2016 e aos princípios constitucionais.

(2019.04510107-25, 209.141, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-30, Publicado em 2019-11-01)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CLASSIFICAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA.
VIOLAÇÃO AO ART. 50 DA LEI 9.784/99.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL.
NULIDADE DECRETADA. ATO ADMINISTRATIVO QUE, APESAR DE DISCRICIONÁRIO, SUJEITA-SE AO CONTROLE DE JURIDICIDADE.
PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CABIMENTO. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REPETIÇÃO RESTRITA DO ATO INQUINADO DE VÍCIO. 1. O controle judicial dos atos administrativos não importa em interferência do Poder Judiciário na competência exclusiva do Poder Executivo. Esse controle liga-se à égide do Estado de Direito, no qual não se excluem da apreciação judicial os embates que discutam o caráter de legalidade do ato administrativo. Regra prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 2. Exorbita no exercício da discricionariedade o edital de certame que não prevê recurso, em determinada fase de concurso público, eximindo a Administração do controle de legalidade de seus atos. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa, na atribuição de nota a candidato. 3.
A marcação de nota ao candidato avaliado, sem consignar qualquer anotação sobre erros e acertos em determinado quesito da prova,
importa ausência de motivação do ato, em violação ao princípio da motivação dos atos administrativos e do disposto no art. 50, da Lei nº 9.784/99.
4
. Identificado o vício do ato administrativo, é dever do Poder Judiciário exercer o controle judicial, a fim de saná-lo. Não se trata de apreciar a justiça na atribuição da nota, mas tão somente sua legalidade, o que não representa violação ao princípio da separação de poderes
. 5. Evidenciada a ilegalidade, perpetrada pela administração pública, sujeita aos princípios elencados no art. 37, caput, da CF, necessária a anulação dos respectivos atos administrativos carentes de motivação. 6. A medida da decretação de nulidade deve orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; bem ainda pelo princípio do aproveitamento dos atos administrativos, atendo-se, pontualmente, àquela medida eivada de vício e aos estritos efeitos dela emanados. 7. O sistema de freios e contrapesos, insculpido no art. 2º, da CF/88, impede que, ao anular o ato administrativo viciado, o Judiciário proceda à atribuição de nova nota ao candidato de concurso público, em substituição à anterior, por se tratar de exame de mérito, exclusivo da atividade administrativa. Precedente do STF. Repercussão Geral - RE 632853. 8. Diante da lacuna legislativa face o caso concreto, compete ao magistrado, em atendimento aos fins sociais a que a lei se dirige, socorrer-se do princípio da equidade, adaptando o rigor legal à singularidade da espécie, sem ofender limites da lei nem precedentes judiciais, atinentes à questão posta. Inteligência dos art. 4º e 5º, da Lei de Introdução às Normas de Direito. 9. Sob o manto dos princípios da equidade e do aproveitamento dos atos processuais, impõe-se a nulidade específica do evento da prova oral eivado de vício, apenas no item da imotivada nota zero atribuída ao candidato; devendo submeter-se a uma nova avaliação; 10. Reexame Necessário e Apelação parcialmente providos.

(2016.04675030-06, 167.855, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-11-23)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. CONCURSO
. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. C-149.
CANDIDATOS ELIMINADOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ATO EIVADO DE NULIDADE.
AUSENTE PROVAS DE APTIDÃO PARA FASE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA. CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. NOTA DE CORTE E LIMITE DE ATÉ TRÊS VEZES O NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta dos autos que os apelados disputaram vagas ofertadas para o cargo de Delegado de Polícia Civil, concurso C-149, nos termos do edital de abertura n.º 1/2009, de 24 de julho de 2009. 2. Após a realização da prova objetiva, os apelados recorreram administrativamente das respostas divulgadas no gabarito preliminar das questões de n.º 03, 13, 17, 24, 26, 29, 34, 38, 40, 41, 43, 48 e 50, conquanto os recursos não foram respondidos pela Administração. 3
. A Administração Pública ao não motivar os atos de manutenção dos gabaritos das demais questões impugnadas agiu em desacordo com o princípio da motivação
. 4. Conquanto, tal circunstância não se revela suficiente para garantir o prosseguimento dos apelados no referido certame. 5. Qualquer dano que tenham suportados os autores/apelados em decorrência da ilegalidade pública deve ser apurado e ressarcido em ação própria. 6. Apelo conhecido e provido. 7. Em sede de reexame necessário, sentença reformada.

(2016.03015051-60, 162.642, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-29)

Assim sendo, diante do entendimento empossado pelos fundamentos e jurisprudência uníssona acima colacionada, entendo que resta presente o direito líquido e certo do impetrante.

Ante todo o exposto,

na esteira do parecer ministerial, confirmo integralmente a liminar deferida,
concedendo a segurança,
para anular
o ato de desclassificação do impetrante,
nos termos da fundamentação.

Dessa forma, julgando o presente Mandado de Segurança, resta prejudicada a análise de Agravo Interno interposto contra a decisão interlocutória de deferimento do pedido liminar.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/03/2023